Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julga improcedentes pedidos formulados em ação de conhecimento relativa à concessão de pensão por morte, em que se discute a existência de união estável e alegação de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas e da ausência de decisão de saneamento prevista no art. 357 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Análise da necessidade de instrução probatória para verificar fatos relacionados à união estável e à dependência para fins previdenciários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal - CF) assegura às partes o direito de demonstrar fatos relevantes mediante meios de prova adequados. O CPC, nos arts. 370 e 371, atribui ao juiz a posição de destinatário da prova, o que lhe permite indeferir diligências impertinentes, sem afastar o dever de assegurar a efetividade da instrução quando necessária ao deslinde da controvérsia.
5. O julgamento antecipado da lide pressupõe a desnecessidade de outras provas, conforme art. 355 do CPC. Fora dessas hipóteses, impõe-se o saneamento obrigatório para definição dos pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova e delimitação das provas a serem produzidas, nos termos do art. 357 do CPC.
6. A apelante requer a produção de provas documentais complementares, testemunhais e, se necessário, pericial, a fim de demonstrar união estável com a falecida. A decisão que encerra a instrução limita-se a afirmar sobre a ausência de especificação de provas pelas partes, sem fundamentação sobre sua suficiência ou necessidade, e sem prolação de decisão saneadora. Por sua vez, a sentença funda-se na insuficiência probatória quanto aos requisitos da união estável em flagrante contradição com o indeferimento da instrução probatória.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece o cerceamento de defesa quando indeferida prova potencialmente apta a influenciar o julgamento, com destaque para precedente da 4a Turma Cível no qual se afirma que a produção de prova oral para aferição de fatos controvertidos integra o conteúdo da ampla defesa (TJDFT, Apelação 072355445.2023.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julg. 07/08/2025).
8.Também se reconhece nulidade quando ausente decisão de saneamento e necessário o esclarecimento de pontos controvertidos (TJDFT, Apelação 071386196.2021.8.07.0004, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julg. 07/03/2024). Há ainda precedente no qual esta Turma conclui pela nulidade diante da ausência de saneamento e julgamento antecipado fora das hipóteses legais (TJDFT, Apelação 070774959.2022.8.07.0010, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julg. 17/05/2023).
9. A instrução processual é indispensável à verificação dos requisitos da união estável previstos no art. 1.723 do Código Civil - CC, especialmente quanto aos elementos fáticos de convivência pública, contínua e duradoura e ao objetivo de constituição de família.
10. A ausência de saneamento, aliada ao indeferimento das provas requeridas, impede a adequada formação do convencimento judicial e configura cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para saneamento e instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, 357, 370 e 371; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 072355445.2023.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, 07/08/2025; TJDFT, Apelação 071386196.2021.8.07.0004, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, 07/03/2024; TJDFT, Apelação 070774959.2022.8.07.0010, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 17/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/09/2013; STJ, AgInt no REsp 2.113.851/CE, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, 10/06/2024.